Tribunal: STF
Processo: Rcl 69034
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por João Azêdo Sociedade de Advogados, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) no Processo 1015595-51.2023.4.01.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADPF 528/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    A presente Reclamação tem por escopo a reforma do julgado exarado nos autos do Agravo de Instrumento de nº 1015595-51.2023.4.01.0000, interposto pela banca de advogados ora Reclamante em desfavor da União e do Município de Tauá/CE, em face da decisão de origem que rejeitou o pedido de retenção dos honorários contratuais a serem decotados do precatório expedido naqueles autos para pagamento de parcelas do FUNDEF devidas pela União.



    O Município de Tauá/CE, através da Sociedade de Advogados ora Reclamante, ingressou, em novembro de 2016, com pedido de cumprimento de sentença com vistas ao recebimento das diferenças de repasse dos valores do FUNDEF, proveniente da Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, que tramitou perante o Juízo da 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, em que foi reconhecido o dever da União de complementar as verbas repassadas a menor.



    [...]



    O Escritório João Azêdo acostou perante o Juízo da 1ª instância pedido de estrita obediência ao teor do entendimento vinculante do STF na ADPF 528, pleito este inteiramente rejeitado por aquele Juízo.



    Foi então protocolizado o Agravo de Instrumento de n.º 1015595-51.2023.4.01.0000 pela Banca de Advogados ora Reclamante, suscitando a necessidade de aplicação da ADPF 528, tendo a pretendida antecipação de tutela recursal rejeitada pela decisão monocrática assim redigida:



    [...]



    Ao julgar o mérito do AG. n.º 1015595-51.2023.4.01.0000, restou compreendido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, à unanimidade, que, “em razão da alteração legislativa, não é possível a dedução de honorários contratuais dos valores acrescidos, a título de juros de mora, que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal”. Veja-se:



    [...]



    O acórdão reclamado afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF 528, a fim de possibilitar o pagamento dos honorários contratuais dos casos de FUNDEF com base na parcela de juros de mora, que tem natureza indenizatória.



    Dessa forma, considerando que o órgão colegiado deixou de aplicar o acórdão do ADPF 528, não resta alternativa aos Reclamantes senão a proposição da presente reclamação para garantir a observância de precedente vinculante firmado em sede de processo de controle de constitucionalidade, uma vez que a matéria referente a possibilidade de retenção dos honorários contratuais sobre a parcela de juros do precatório é matéria soberanamente julgada e que não cabe ao órgão julgador prolator da decisão reclamada afrontar a jurisprudência vinculante desta Corte Suprema (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528/DF, que foi assim ementada:  



    DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE (ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22/4/2022 - grifei).  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    No caso, tem-se que a Lei nº 14.365, de 2 de junho de 2022, que alterou a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), após a rejeição do veto pelo Congresso Nacional, passou a vigorar com o parágrafo único do art. 22-A da Lei nº 8.906/94, com a seguinte redação:



    Art. 22-A. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos, a título de juros de mora, ao montante repassado aos Estados e aos Municípios na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais.



    Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não será permitida aos advogados nas causas que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. 



    Assim, em razão da alteração legislativa, não é possível a dedução de honorários contratuais dos valores acrescidos, a título de juros de mora, que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desse Tribunal Regional Federal:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos acima expostos (documento 3).  



    Na ADPF 528/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedente o pedido, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que i) afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do Fundef/Fundeb pagos pela União aos Estados e aos Municípios por força de condenação judicial, e ii) vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos Estados e dos Municípios.  



    Por outro lado, o acórdão reclamado negou provimento ao agravo de instrumento, por entender que o art. 22-A, parágrafo único, da Lei n. 8.906/94, incluído pela Lei n. 14.365/2022, impedia a pretendida dedução de honorários advocatícios no caso concreto.  



    Destaco que a alteração legislativa na qual se baseou o TRF1, além de não ter sido examinada no julgamento da ADPF 528/DF, nem dos subsequentes e rejeitados embargos declaratórios (ADPF 528 ED/DF), ocorreu em julho de 2022, após o julgamento do paradigma (março de 2022).  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se:  



    Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Reajuste anual do adicional de insalubridade. 4. Inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral na Origem. Inexistência de teratologia. 5. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pelos recorrentes. Inadmissibilidade da reclamação. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 62.743 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/12/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores. III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.511 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).  



    Por oportuno, confira-se o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, também Relator da ADPF 528/DF, ao julgar reclamação semelhante:  



    Em que pese o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais sobre os encargos moratórios incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de destaque de honorários em razão da redação do art. 22-A, da Lei 8.906/1994, incluído pela Lei 14.365/2022, que veda a dedução de honorários advocatícios aos advogados das causas “que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal”. 



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado (Rcl 65.215/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/1/2024).  



    No mesmo sentido: Rcl 65.879/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/3/2024, e Rcl 65.877/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/2/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator